Tribunal: STF
Processo: RE 189032
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-18
Data de publicação: 1995-04-18

Ementa:
Direito Constitucional e Administrativo. Funcionalismo público. Servidores públicos federais. Vencimentos. Direito adquirido.
Reajuste de vencimentos do mês de fevereiro de 1989, segundo a variação da U.R.P. (Unidade de Referência de Preços) (Índice de 26,05%) (Decreto-lei nº 2.335, de 12.06.1987).
Arts. 5º, § 1º, e 6º da Lei nº 7.730, de 31.01.1989.
Medida Provisória nº 32, de 15.01.1989.
Portaria Ministerial nº 354, de 01.12.1988 (D.O. 02.12.1988).
1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Plenário e nas Turmas, no sentido de que não há direito adquirido ao reajuste de 26,05%, referente à U.R.P. de fevereiro de 1989.
2. Observados os precedentes, o R.E. é conhecido e provido, para denegação desse reajuste.